Tribunal: STF
Processo: ARE 1487412
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AFASTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU (MESTRADO). CÔMPUTO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO COMO EFETIVO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 39/93. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 8.112/1990. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto por PAULO ROBERTO DA SILVA, em face de sentença (fls. 239/242), que julgou improcedente os pedidos do autor de progressão funcional na carreira de engenheiro químico, nível "D", com data retroativa, a contar a partir de 28/06/2020, aplicando os devidos juros e correção monetária.



    2. Em suas razões (fls. 259/280) sustenta o autor, em síntese, tratar-se de lacuna legislativa, requerendo a imperiosa reforma da r. sentença para que seja contemplada a progressão pretendida, sendo reconhecida a contagem do período de afastamento como efetivo exercício, uma vez que é concursado, teve autorização para a realização do curso fora do Estado, para participação em programa de pós-graduação stricto sensu (mestrado) no País, no período de 10/03/2018 à 10/03/2021, em curso que tem relação com a função exercida. Por fim, aduz que não houve qualquer impedimento para a sua liberação em sua ficha de assentamento funcional.



    3. Nas contrarrazões (fls. 285/293), o ente estadual pugna pela manutenção da sentença, prestigiando o julgado. É o sucinto relatório, passo a análise.



    4. Da prévia análise da sentença ora impugnada, observa-se que a controvérsia merece reforma, estando em contraponto ao entendimento versado pelo Tribunal de Justiça do Estado, o qual entende ser adequada a aplicação do art. 4º do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB), bem como do art. 102, VI, da Lei Federal nº 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais), para assegurar a contagem do período de afastamento como efetivo exercício para efeito de progressão funcional , ex vi de julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Acre'.



    5. O autor é servidor público estadual, exercendo o cargo de Engenheiro Químico no Instituto de Meio Ambiente do Acre, nomeado em 30/05/2011. Por se tratar de servidor público estadual, este está sob o manto da Lei nº 2.021/2008, alterada pela Lei nº 3.918/2022, que institui o Plano de Carreira e Remuneração dos profissionais de nível superior ocupantes dos cargos de engenheiro, tecnólogo, arquiteto, geógrafo, geólogo, médico veterinário e zootecnista, no âmbito da administração direta, das autarquias e fundações públicas do Estado do Acre e dá outras providências, a qual consigna expressamente que o afastamento para estudo fora do Estado conta como efetivo exercício.



    6. Nesse sentido, verifica-se que a lide versa acerca da possibilidade ou não do servidor que se ausenta das atividades para realização de programa de pós-graduação stricto sensu no País, computar o período ausente como efetivo exercício para progressão de referência em cargo exercido.



    7. Sobre a progressão de carreira, da Lei Estadual nº 2.021/2008, alterada pela Lei nº 3.918/2022, traz as previsões, senão vejamos: (...)



    8. Na hipótese dos autos, o autor se afastou das atividades com anuência do órgão empregador, inclusive com ônus para o Estado do Acre, que foi concedido por meio da PORTARIA Nº 164/2018/SGA/GABIN, de 14 de março de 2018, e da PORTARIA SEPLAG Nº 182, de 12 de fevereiro de 2020, pelo período de 10/03/2018 à 10/03/2021, conforme documentos (fls. 79/80).



    9. Acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou e firmou o entendimento de que o servidor faz jus a todas as vantagens no período de afastamento para participação em programa de pós-graduação stricto sensu, que são considerados como efetivo exercício, in verbis: (...)



    10. Nessa toada, em caso semelhante, a jurisprudência desta Turma Recursal, tem considerado como efetivo exercício da função o período de afastamento para estudo, in caso pós graduação stricto sensu, fora do Estado, com a aplicação análoga da Nº 8.112/1990, in verbis: (...)



    11. Assim, considerando que o Autor é servidor ocupante de cargo de Engenheiro Químico (fl. 81), bem como, realizou curso diretamente relacionado ao cargo que ocupa, concluído o Curso de Mestrado Profissional em Engenharia de Biocombustíveis e Petroqüimica, tendo sido afastado, com ônus para a Administração Pública, bem como analisando os dispositivos legais que discorrem sobre o tema e a jurisprudência pátria, têm-se que o autor faz jus à promoção vindicada e, ainda, possui direito à percepção dos reflexos no adicional de titulação.



    12. Pelo exposto, entendo que o Recorrente faz jus a progressão a de engenheiro químico, nível "D", com data retroativa a 28/06/2020, devendo haver pagamento dos valores retroativos no importe de R$12.222,71 (doze mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos), apuradas as demais parcelas que se venceram no curso da demanda, às quais devem ser acrescidos juros de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao mês, nos termos do que dispõe o art. 1º- F da Lei Federal nº 9.494/97, desde a citação e atualização monetária pelo IPCA-e, a partir de cada parcela devida, devendo o reclamado proceder com a retenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, caso devidas, promovendo-lhes o devido repasse, respectivamente à Receita Federal e ao ACREPREVIDÊNCIA, observando, para tanto, cada uma das prestações mensais, calculadas mês a mês sobre a base de cálculo individualizada e segundo a alíquota vigente para aquele período mensal, também individualizado, vedado o desconto sobre o total objeto de requisição judicial.



    13. Nesse contexto, ante os argumentos lançados, tem-se por cristalino o direito do Apelante de ser promovido, sendo nulo o ato administrativo que indeferiu o seu pedido de promoção, e por conseguinte, os efeitos financeiros devem retroagir a 28 de junho de 2020, conforme posicionamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.



    14. Isso posto, voto pelo provimento do recurso para conceder a progressão ao Recorrente, no cargo de engenheiro químico, nível “D”, a incidir desde 28/06/2020, devidamente corrigidos nos termos da Lei n. 9.494/97, devendo o reclamado proceder com a retenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, caso devidas, observando, para tanto, cada uma das prestações mensais, calculadas mês a mês sobre a base de cálculo individualizada e segundo a alíquota vigente para aquele período mensal, também individualizado, vedado o desconto sobre o total objeto de requisição judicial.



    15. Custas pagas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante resultado do julgamento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos II e XXXVI; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 2º e 5º, incisos II e XXXVI, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente